Tribunal: TJSP
Processo: 2334025-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Ausência de dados concretos sobre a situação patrimonial da parte ou elementos seguros elidindo a veracidade da declaração da condição de hipossuficiência dos agravantes – Caracterização da situação de incapacidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Ausência de dados concretos sobre a situação patrimonial da parte ou elementos seguros elidindo a veracidade da declaração da condição de hipossuficiência dos agravantes – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse concedida – Recurso provido.